Tribunal: TJSP
Processo: 2185843-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Alienação fiduciária – Cumprimento de sentença – Condenação a obrigação de fazer sob pena de multa diária – Acordo homologado - Dívida renegociada, ajustado o desconto em conta corrente das novas parcelas – Resistência à obediência de ordem judicial configurada – Incidência das astreintes – Limitação a 30 dias - Agravo parcialmente provido.